Tribunal: TCU
Processo: 026.849/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1565/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que para o ato de admissão constante deste processo foi detectada a existência do respectivo desligamento, conforme se verifica da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento na base Sisac, seja na verificação da condição no próprio sistema Siape; Considerando que tal ato de admissão não produz mais efeitos financeiros diretos a sobrecarregar o Erário, e acerca da cessação desses efeitos em atos de concessão antes de seu processamento por este Tribunal; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 259, I, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicada por perda de objeto a apreciação de mérito dos atos a seguir discriminados tendo em vista a sua exclusão, aplicando-se por analogia o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 026.849/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassia Goncalves Batista (XXX.936.026-XX); Cleidson Oliveira Brito (XXX.077.266-XX); Diego Henrique Hipolito Machado (XXX.202.346-XX); Dione Marcos Rodrigues (XXX.259.376-XX); Edmar de Lima (XXX.261.566-XX); Jaqueline Sousa Pettersen (XXX.445.986-XX); Mauricio Quinelato Cogo (XXX.515.067-XX); Mirian Regina do Prado Pereira (XXX.995.066-XX); Nalbert Machado Intrebartoli (XXX.503.876-XX); Tatiane Mendes Ximenes Araujo (XXX.648.573-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.